Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005896-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRIAN ADELE DE MATOS CANAVARROS SERRA - CPF: 229.596.371-00 (APELANTE), CIBELE PINHEIRO MARCAL CRUZ E TUCCI - CPF: 030.504.098-78 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), RMEC ASSESSORIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 13.796.191/0001-91 (APELADO), PROTUR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE TURISMO, HOTELARIA E GASTRONOMIA LTDA - CNPJ: 04.815.777/0001-65 (APELADO), BRUNO ARCARI BRITO - CPF: 339.242.808-60 (ADVOGADO), SRM TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 56.266.695/0001-02 (APELADO), PROTUR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE TURISMO, HOTELARIA E GASTRONOMIA LTDA - CNPJ: 04.815.777/0001-65 (APELANTE), BRUNO ARCARI BRITO - CPF: 339.242.808-60 (ADVOGADO), MIRIAN ADELE DE MATOS CANAVARROS SERRA - CPF: 229.596.371-00 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), CIBELE PINHEIRO MARCAL CRUZ E TUCCI - CPF: 030.504.098-78 (ADVOGADO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), GIOVANNA SCHLIEMANN TUCCI - CPF: 410.052.638-50 (ADVOGADO), GIOVANNA SCHLIEMANN TUCCI - CPF: 410.052.638-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS NEGATIVOS – ALEGADA EXCLUSÃO DO REGISTRO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL - PAGAMENTO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ - AUSÊNCIA –

RECURSOS DESPROVIDOS.

A retirada do apontamento negativo antes do ajuizamento da ação por iniciativa do réu, não afasta a sua responsabilidade e nem a configuração do dano moral, uma vez que este já consumado é presumido e decorre pura e simplesmente da negativação indevida.

Para a fixação da quantia indenizatória, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes e a repercussão do fato.

A configuração da má-fé por parte do credor é essencial, pois, sem ela, não se justifica o pagamento em dobro conforme estabelecido no artigo 940 do Código Civil para os valores cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível e adesivo interpostos por
Mirian Adele de Matos Canavarros Serra
e
Procter – Sociedade Brasileira de Apoio aos Profissionais de Turismo, Hotelaria e Gastronomia Ltda.
respectivamente, contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados nos autos da ação ordinária para declarar a inexistência do débito referente a dívida advinda do Contrato n. 2010.16.64 e para condenar os requeridos ao pagamento da indenização por danos morais experimentados pela parte autora fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de consectários legais.

Condenou, ainda, em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

A apelante

Mirian Adele de Matos Canavarros Serra, nas razões recursais, insurge-se contra o
quantum
arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que a quantia estabelecida não é adequada para compensar plenamente os danos sofridos, não impõe uma punição suficiente para dissuadir a parte contrária de repetir tal conduta ilícita, especialmente considerando o seu poder econômico, e por estar em desacordo com a jurisprudência atualmente aplicada a casos semelhantes.

Por fim, busca a condenação das apeladas ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, correspondente a R$ 72.629,00 (setenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais), nos termos do art. 940 do Código Civil.

Por outro lado, em recurso adesivo, a recorrente Procter argumenta que não há justificativa para a compensação por danos morais, em virtude da inexistência de registro no Serasa no momento da distribuição do processo.

Em contrarrazões, a Procter pleiteia pelo desprovimento do recurso da autora (Id. 205290830).

A apelada Mirian Adele de Matos Canavarros Serra, arguiu preliminarmente pelo o não conhecimento do recurso adesivo, ante ao não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, quais sejam, a sucumbência recíproca e a sua subordinação ao recurso principal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (Id n. 205317880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADEVISO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, a apelada Mirian Adele de Matos Canavarros Serra sustenta ao não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso adesivo, quais sejam, a sucumbência recíproca e a sua subordinação ao recurso principal.

No caso em questão, a parte ré recorreu da sentença, por meio de apelação adesiva, para pleitear o afastamento da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta claro o interesse do apelante adesivo em impugnar o respectivo ato decisório, haja vista que ele visa à obtenção de situação mais favorável do que aquela constante na sentença.

Outrossim, inobstante a alegação recursal, não há previsão legal de subordinação substancial entre a matéria discutida entre o recurso principal e o adesivo.

Sobre a questão,
o art. 997, §2o, do CPC, pressupõe a subordinação do recurso adesivo
tão somente no que se refere à regularidade do prazo e à outra eventual prejudicialidade que se faça presente na apelação principal,
como ausência de algum requisito de admissibilidade, senão vejamos:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por Mirian Adele de Matos Canavarros Serra em desfavor de Roberto Miranda Educação Corporativa e PROTUR – Sociedade Brasileira de Apoio aos Profissionais de Turismo, Hotelaria e Gastronomia Ltda. – ME, com o objetivo de ver declarada a inexistência do débito referente à dívida advinda do Contrato n. 2010.16.64 (MBA em Gestão em Hotelaria de Luxo) e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais pela inclusão indevida do nome da apelante nos cadastros negativos.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para declarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida a indenizar por danos morais experimentados pela parte autora fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de consectários legais.

Irresignados, o réu busca o afastamento da indenização por danos morais, em virtude da suposta baixa do registro restritivo no momento anterior a distribuição do processo, enquanto a parte autora insurge-se contra o
quantum
arbitrado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração, bem como busca a devolução em dobro de valor já pago, correspondente a R$ 72.629,00 (setenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais), nos termos do art. 940 do Código Civil.

Pois bem. Os recursos não merecem provimento
.

De início, mostra-se descabido o pedido de afastamento da indenização por danos morais pleiteado pelo réu-apelante, fundamentado na alegada inexistência de registro no Serasa no momento da distribuição do processo.

Isso porque, o simples fato de o réu ter procedido à retirada do nome do autor dos serviços de proteção ao crédito antes do ajuizamento da ação, não afasta os prejuízos decorrentes da negativação indevida, tendo em vista que o referido ato ilícito gera efeitos desde o registro, independente de ter sido excluída posteriormente.

Desse modo, eventual retirada do apontamento negativo antes do ajuizamento da ação por iniciativa do reclamado, não afasta a sua responsabilidade e nem a configuração do dano moral, uma vez que este já consumado é presumido (
in re ipsa
) e decorre pura e simplesmente da negativação indevida.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA SOBRE OS VALORES COBRADOS –
NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – JUSTO E RAZOÁVEL – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo comprovação satisfatória da origem do débito que originou a negativação, esta deve ser tida como indevida, presumindo-se a negligência na prestação do serviço, o que atrai o dever de indenizar em face da responsabilidade objetiva da empresa/ré nas relações de consumo.
2. O dano moral decorrente da inscrição em cadastro restritivo por débito inexistente é presumido, impondo o reconhecimento da condenação do ofensor no pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1001118-81.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)(destaquei)

Ademais, em detida análise aos autos, verifico que não há prova concreta acerca remoção do registro restritivo anterior ao ajuizamento da ação judicial. No caso, observa-se que o juiz singular concedeu a tutela de urgência vindicada para ordenar que a parte requerida remova o nome da autora dos bancos de dados das agências de proteção ao crédito, a qual não foi impugnada por meio de agravo de instrumento, insurgindo-se tão somente, na contestação, ao alegar que a inscrição foi retirada em 2016.

Ocorre que a Consulta Intermediária do Serasa
Experian
, que relata "
Nada Consta para o CPF consultado
", apresentada pelo réu, foi gerada em 06/09/2019. Ou seja, após a data de início da ação, que ocorreu em 01/03/2017.

Portanto, fixada a premissa de que a indenização por danos morais é devida, cumpre analisar o questionamento relativo ao
quantum
indenizatório.

Sobre a matéria, é cediço que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto à prática de atos de igual natureza.

Sobre a matéria, vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado em atenção à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Aliás, registro que há de se considerar, na fixação do valor da indenização, o tempo transcorrido entre a data do comunicado da inscrição indevida e a data em que a recorrente propôs a presente ação, ou seja, aproximadamente, 01 (um) ano. Assim, sem motivos relevantes o aumento no
quantum
fixado, já que o objetivo não é o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – MULTA DE FIDELIDADE – INAPLICABILIDADE - PARTE CONTRATADA QUE DEU AZO À RESCISÃO CONTRATUAL -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO

- TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO CONHEÇO DO RECURSO NESTE PONTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.
2
. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.
3. Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença.4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, ou seja, a contar do apontamento indevido do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito(N.U 1009067-31.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 03/03/2024)

(destaquei)

Dessa forma, verifica-se que o ato sentencial não merece qualquer alteração no que tange a fixação do quantum indenizatório, levando em consideração o conjunto probatório constante nos autos.

Por fim, não assiste razão a autora-apelante no tocante ao pedido de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, com fundamento no artigo 940 do Código Civil, pois a cobrança por dívida já paga, por si só, é insuficiente à aplicação da almejada penalidade, posto que a suposta má-fé do réu-apelado não pode ser vislumbrada, afigurando-se, a meu sentir, negligência no cômputo das prestações pagas.

Nesse aspecto, não se pode descurar que a Súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal também se aplica ao caso em debate:
"Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
".

Desse modo, não há que se falar em penalização do réu, de modo a lhe impor o pagamento das parcelas vindicadas em dobro.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024